Tribunal: STF
Processo: Rcl 93165
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Pêssego Transportes Ltda. em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1001634-14.2024.5.02.0609, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da Súmula Vinculante nº 10.
Argumenta a reclamante que

“A decisão hostilizada, ao autorizar a condenação em valor superior ao limite indicado na petição inicial, negou vigência ao art. 840, § 1º da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467, a chamada Reforma Trabalhista, sem declarar expressamente a sua inconstitucionalidade. É contra essa decisão, proferida no julgamento do recurso de revista, que se ajuíza a presente reclamação, ante o claro desrespeito à Súmula Vinculante n. 10 desta E. Corte.” (e-doc. 1, p. 3)

Aduz que

“O art. 840, § 1º, da CLT é taxativo ao impor que o pedido deve ser certo, determinado e com a indicação do valor. Referido dispositivo legal em nenhuma passagem estipula que a quantia atribuída deve servir ‘estimativa’ ou pode ser provisoriamente indicada.
[...]
Assim, ao não declarar expressamente a inconstitucionalidade do art. 840, § 1º, da CLT, mas afastar sua incidência, a Justiça Obreira contrariou o enunciado da Súmula 10, do E. STF.” (e-doc. 1, p. 6)

Assevera que estão presentes os requisitos necessários para a concessão do pedido liminar, uma vez que

“O fumus boni juris está evidenciado pela impossibilidade de a autoridade reclamada permanecer processando e condenando, ao seu talante, processo declarado nulo por decisão pública e notória -, em vista do reconhecimento da escancarada da ilegalidade em se reconhecer vínculo trabalhista a despeito da constituição de empresa individual e de valores recebidos acima de R$ 20.000,00 para gerenciar uma dezena de ônibus de linha de ônibus.   
No tocante ao periculum in mora, nunca é demais lembrar que a empresa reclamada está sendo executada em valores absurdos por volta de meio milhão de reais com imposição de encargos trabalhistas, inclusive sujeita ao bloqueio dos seus ativos financeiros essenciais para sua atividade de transporte público de passageiros, dano irreversível e insuportável em desfavor do Reclamante. “ (e-doc. 1, p. 8)

Pugna, ao final, os seguintes requerimentos

“Em sede de liminar, roga-se a concessão de medida liminar inaudita altera parte, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, a fim de que seja cassada a decisão reclamada, proferida pela autoridade reclamada nos autos nº 1001634- 14.2024.5.02.0609), por força de determinação expressa irradiada da ordem concedida nos autos, ou, ainda, alternativamente, ao menos suspender eficácia da decisão no capítulo em que autorizou a condenação além dos valores expressamente indicados na petição inicial trabalhista, adequando-se a condenação ao valores indicados na exordial.  
No mérito, confirmando-se a medida liminar, seja (iv) ao final ser julgada procedente, cassando-se, se possível em decisão monocrática (RISTF, art. 161, parágrafo único), os r. decisórios que julgou o recurso ordinário nos autos da reclamação trabalhista nª 1001255-76.2020.5.02.0718, proferido pela E. 16ª Turma do C. Tribunal Regional do Trabalho, suspendendo-se todos os efeitos e atos decisórios praticados com base na decisão reclamada, assegurando-se a aplicação integral da regra do atual art. 840, §1º, da CLT, limitando-se o valor da condenação ao valor de cada pedido da petição inicial trabalhista, tudo conforme arrazoado, pelo que agindo assim estará esse E. Tribunal compactuando com a mais necessária e lidima JUSTIÇA!” (e-doc. 1, p. 9)

É o relatório. Decido.
Registro, desde já, que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
In casu, aponta-se como paradigma de confronto a Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 

Esse enunciado foi editado após o Plenário do STF - no julgamento do RE nº 482.090/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa – firmar entendimento no sentido de que se reputa 

“declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”. 

Foi editada a SV nº 10 a fim de fazer prevalecer a chamada “cláusula de reserva de plenário”, inscrita no art. 97 da Constituição Federal, a qual deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, precisem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Vide:

“Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.”

É objeto desta ação acórdão exarado nos autos do Processo nº 1001634-14.2024.5.02.0609 pelo TRT 2, mediante o qual a autoridade reclamada, entre outras matéria, decidiu sobre a limitação da condenação ao valor indicado na inicial, mantendo a sentença nesse ponto. Transcrevo trecho da sentença na parte que interessa:

“Da limitação da condenação aos valores apurados na inicial
Não há falar em limitação da condenação aos valores apontados na petição inicial, como requerido pela reclamada, tendo em vista que a apuração apresentada se trata de estimativa; os valores efetivamente devidos só poderão ser calculados em regular liquidação de sentença“ (e-doc. 12, p. 2)

O conhecimento da reclamação constitucional com paradigma na Súmula vinculante nº 10 pressupõe a demonstração de que o preceito legal deixou de ser aplicado ao caso concreto por fundamento constitucional. Nesse sentido, vide precedentes:

“Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Ausência de violação. Interpretação de Normas Infraconstitucionais. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Decisão de instância inferior que reconheceu a validade da citação e a desconsideração da personalidade jurídica, incluindo os reclamantes no polo passivo da execução. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão recorrida violou a Súmula Vinculante nº 10. III. Razões de decidir 3. A decisão recorrida realizou interpretação de normas infraconstitucionais, sem declarar ou implicar inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. 4. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a Súmula Vinculante nº 10 não se aplica quando a decisão reclamada não afasta a incidência de lei por meio de fundamento constitucional. IV. Dispositivo 5. Nega-se provimento ao agravo regimental.” (Rcl nº 73009 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 10/4/25 - grifei)

“Agravo regimental em reclamação. Temas nºs 152, 823 e 1.046 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. O acesso ao STF na via reclamatória com paradigma na repercussão geral ocorre somente quando há decisão colegiada da origem em que, em agravo interno, se aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário por essa sistemática. Precedentes. 2. Com relação à Súmula Vinculante nº 10, não se vislumbra o afastamento, por fundamento constitucional, do art. 22, § 7º, da Lei nº 8.906/94, no todo ou em parte, ou a declaração de sua inconstitucionalidade, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada. 3. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 4. O uso da reclamação constitucional com paradigma na Súmula Vinculante nº 10 revela a pretensão de se provocar o exame per saltum pela Suprema Corte da correção ou não da solução dada ao caso pelo Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl 66836 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 27/6/24)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONTRARIEDADE AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: AUSÊNCIA. AFASTAMENTO DE LEI OU ATO NORMATIVO COM BASE EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL: INOCORRÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. Ausente contrariedade ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF a autorizar o cabimento da reclamação, nos moldes do art. 103-A, § 3º, da CRFB. 2. Inocorrência de situação de afastamento de lei ou de ato normativo com base em fundamento constitucional, caracterizada situação de mera interpretação de norma infraconstitucional. 3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 56390 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 18/12/23)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 38.409 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 9/2/24)

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitando o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 2. Não há ofensa à Súmula Vinculante 10, quando ausente manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação da norma sob fundamento constitucional. 3. A jurisprudência desta CORTE preconiza que os casos relacionados com a mera interpretação da norma não se submetem à Cláusula de Reserva de Plenário. Nesse sentido: Rcl 18.013 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/5/2016; Rcl 13.514 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014; Rcl 12.122 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/6/2013 e Rcl 6.944, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2010. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 61.992 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, primeira Turma, DJe de 9/10/23)

Observa-se, assim,  que não é possível extrair dos atos reclamados que houve afastamento da aludida norma processual com fundamento constitucional, mas apenas juízo interpretativo de norma infraconstitucional, o que enseja a negativa de seguimento da presente reclamatória por ausência de aderência estrita do objeto reclamado com o paradigma invocado. Nesse sentido, vide precedentes:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE ASSENTA O CARÁTER ESTIMATIVO DOS VALORES ATRIBUÍDOS AOS PEDIDOS NA INICIAL TRABALHISTA (ART. 840, § 1º, DA CLT). ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não há, na decisão reclamada, declaração, expressa ou implícita, de inconstitucionalidade, nem afastamento de lei ou ato normativo com fundamento na Constituição. 2. A decisão reclamada apenas consignou que os valores atribuídos aos pedidos na inicial trabalhista possuem caráter estimativo, cabendo a apuração do valor devido à fase de liquidação, sem negativa de vigência ao art. 840, §1º, da CLT. 3. A cláusula de reserva de plenário não se aplica à mera interpretação e aplicação de normas jurídicas pelo órgão fracionário. 4. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 86717-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 26/3/26).

“Ementa: Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Regimental na Reclamação. Alegada ofensa ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. Interpretação do art. 840, § 1º, da CLT. Inaplicabilidade do verbete vinculante. Ausência de estrita aderência. Uso indevido da reclamação como sucedâneo recursal. Agravo não provido. I. Caso em Exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento à reclamação ante a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF e o uso indevido da reclamação como sucedâneo recursal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão reside em definir se o acórdão do TRT pelo qual se confirmou a sentença em que se entendeu que o valor atribuído ao pedido na petição inicial é estimativo, podendo ser apurado valor superior na fase de liquidação da sentença, afastaria a aplicação de dispositivo de lei federal (art. 840, § 1º, da CLT) em afronta ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. III. Razões de decidir 3. O enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF tem como escopo a preservação da competência dos Tribunais para o exercício do controle de constitucionalidade, em observância à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição). 4. No presente caso, a Justiça laboral interpretou o art. 840, § 1º, da CLT — previsão de atribuição de valor do pedido—, na petição inicial, em conformidade com as demais normas processuais nas quais está prevista a possibilidade de liquidação da sentença a fim de apurar o real valor da condenação após o reconhecimento de procedência do pedido condenatório na fase de conhecimento. Nas hipóteses de atribuição de valor discrepante, pelo autor, está prevista no art. 293 do CPC a possibilidade de impugnação do valor da causa em preliminar da contestação. Dispositivo que se aplica ao processo trabalhista em virtude do art. 769 da CLT. 5. A ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado (enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF) evidencia o descabimento da reclamação. 6. A reclamação é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl nº 84.131-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 11/2//26).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO (§ 1º DO ART. 840 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHOCLT). ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULAVINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. USO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl nº 84.889-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma,DJe de 21/10/25).

Eventual inconformismo das partes quanto à subsunção do caso concreto às normas vigentes ou à interpretação dos dispositivos legais pela autoridade reclamada deve ser desenvolvida pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso.
Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação.
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente